Tribunal: TCU
Processo: 009.291/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 62016/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 712870, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto Cobertura da quadra poliesportiva Municipal José Bernardes Ferreira, no Município de Rodeiro. (no da TCE no sistema: 1476/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5143/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.291/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 038.398/2021-4 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Jose Carlos Ferreira (XXX.085.406-XX) e Luiz Antonio Medeiros (XXX.499.136-XX). 1.3. Entidade: Município de Rodeiro/MG. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Andre Rocha Couto (120518/OAB-MG), representando Luiz Antonio Medeiros; Marco Antonio Landim Pereira (168.659/OAB-MG), representando Jose Carlos Ferreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.